Tribunal: TCU
Processo: 006.989/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5581/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.989/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldo Rudy Weber Jatip (XXX.610.290-XX); Alexandre Titericz (XXX.398.869-XX); Arlindo Ortiz (XXX.091.628-XX); Artur Jose Gomes Maia Lopes (XXX.955.747-XX); Gustavo Fernando da Silva (XXX.296.299-XX); Joel Zaczeski (XXX.489.249-XX); Mariana Vaz Lucena Ribeiro (XXX.161.429-XX); Mariana Wloch Zamignan (XXX.239.359-XX); Rose Fernanda de Oliveira Brum (XXX.683.340-XX); Vergilio Soares dos Santos Neto (XXX.152.240-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.